Tribunal: TCU
Processo: 033.897/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento da determinação do item 9.2 do Acordão 1867/2018-Plenário dirigida à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), proferido em sede de Representação a respeito de possíveis irregularidades perpetradas pela fundação, relacionadas ao Acordo de Cooperação Técnico-Científica celebrado com o consórcio BMK (Blanver Farmoquímica Ltda, Microbiológica Química e Farmacêutica Ltda e Karin Bruning & Cia. Ltda), com vistas ao desenvolvimento e posterior registro de medicamento para tratamento de hepatite C (sofosbuvir)

Inteiro teor:
Acórdão 884/2024-TCU-Plenário Trata-se do monitoramento do Acórdão 1867/2018-TCU-Plenário , que apreciou os autos de representação objeto do TC Processo 034.611/2016-9 , a respeito de possíveis irregularidades perpetradas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), relacionadas ao Acordo de Cooperação Técnico-Científica celebrado em 2/5/2016, com o consórcio BMK, integrado pelas empresas Blanver Farmoquímica Ltda., Microbiológica Química e Farmacêutica Ltda. e Karin Bruning & Cia. Ltda. Considerando o exame empreendido pela então Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde), inserto à peça 31, no sentido de que a determinação proferida no aludido acórdão foi cumprida. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU e 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, em: a) considerar cumprida a determinação do subitem 9.2 do Acórdão 1867/2018-TCU-Plenário ; b) apensar este processo ao TC Processo 034.611/2016-9 , no qual foi proferida a deliberação monitorada; c) dar ciência deste acórdão e da instrução (peça 31) à Fundação Oswaldo Cruz. 1. Processo TC- Processo 033.897/2023-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.